Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-04.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001222-04.2018.8.14.0035

APELANTE: ELANE REGINA ANDRADE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
A desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) não procede, considerando que a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão evidenciadas pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, além de robusta prova testemunhal, incluindo depoimentos de policiais que flagraram a Apelante com entorpecentes embalados em pequenas porções e dinheiro, circunstâncias que demonstram a destinação para mercancia.
REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em que se valorou negativamente as circunstâncias do crime, pela realização da traficância durante evento carnavalesco em local com aglomeração de pessoas. Tal fundamento está em conformidade com a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado, que admite a elevação da pena com base em circunstâncias qualificadas e devidamente fundamentadas.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é incabível, pois a Apelante não admitiu integralmente a prática do tráfico, limitando-se a alegar posse para consumo próprio, caracterizando confissão qualificada, insuficiente para a aplicação da atenuante nos termos da jurisprudência pátria (STJ, Súmula 630).
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONFORME O ARTIGO §4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA 2/3 (DOIS TERÇOS.

A aplicação da causa de diminuição por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) no patamar máximo de 2/3 também não se sustenta. A fração de 1/3 foi adequadamente fixada com base na natureza e na quantidade da droga apreendida (0,230g de cocaína e 0,730g de maconha), além da forma de acondicionamento e destinação comercial. O magistrado de primeiro grau exerceu discricionariedade conforme as peculiaridades do caso concreto, em conformidade com os parâmetros do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ELANE REGINA ANDRADE CAMPOS
,

termo no ID. 13494237, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos (ID. 13494229), que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, cominando-lhe a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 ((quatrocentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto.

Em suas razões recursais (ID. 13494237), requer o Apelant
e a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de consumo pessoal de drogas (artigo 28, da Lei 11.343/06) e, subsidiariamente, a
redução da pena base no mínimo legal
, bem como o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
. Por sim, apela pela aplicação da causa de diminuição por tráfico privilegiado, conforme o artigo §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 em sua na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (
ID. 13494244
), o
dominus litis

requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 14083513 pelo
conhecimento
e
improvimento
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia (ID. 13494144), que no dia 13/02/2018, por volta das 23h30min, a denunciada ELANE REGINA ANDRADE CAMPOS fora flagranteada por policiais militares, trazendo consigo 03 (três) invólucros de sacola plástica contendo em seu interior substância com forte odor semelhante ao da substância conhecida como maconha; 01 (um) invólucro de sacola plástica contendo em seu interior substância com forte odor semelhante ao da substância conhecida por pedra de oxi, destinada a comercialização.

Constam nos autos do Inquérito Policial que, na data e hora dos fatos narrados, o policial civil de plantão por conta do evento Carnapauxis. Ao realizar abordagem, fora encontrado sob posse da acusada 03 (três) invólucros de sacola plástica contendo em seu interior substância com forte odor semelhante ao da substância conhecida como maconha; 01 (um) invólucro de sacola plástica contendo em seu interior substância com forte odor semelhante ao da substância conhecida por pedra de oxi, R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em espécie. Logo após, efetuou a prisão da denunciada pelo estado de flagrância do art. 33 da Lei 11.343, conduzindo-o para Delegacia de Polícia de Óbidos/PA.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo a quo, condenou
ELANE REGINA ANDRADE CAMPOS
nas sanções punitivas
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
,
a qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID. 13494140) e Laudo Toxicológico Definitivo nº.
2018.04.000119-QUI (ID n° 13494144), o qual atestou que foi apreendido com o Apelante:
01 (uma) porção da substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaina”, pesando 0,230g (duzentos e trinta miligramas) e 03 (três) invólucros embalados tipo “peteca”, pesando 0,730g (setecentos e trinta miligramas) da substância Cannabis Sativa L vulgarmente conhecida como “maconha”.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pela Apelante
,
vejamos:

A testemunha
KÁTIA MARIA SOUSA PEREIRA
, policial militar
, declarou em juízo, que estava trabalhando durante o evento carnavalesco, que na época pertencia a defensiva do CPR1, que foram para dar apoio durante o Carnaval, que durante as rondas foi acionada para dar esse apoio durante a revista de Elaine, que ela foi denunciada por tráfico de drogas, que o comandante acionou via o investigador Carioca que pediu para irem dar apoio para fazer revista feminina na Elaine, que já havia avistado Elaine aos redores, que no momento que avistou antes do ocorrido Elaine estava só no Carnaval, que Elaine é cadeirante, que durante a revista olharam a bolsa de Elaine e encontraram uma quantidade de entorpecentes, que depois foi fazer revista pessoal e encontraram outra quantidade de entorpecentes no sutiã de Elaine, que foi dado voz de prisão a ela, que foi conduzida até a delegacia, que lembra ter avistado Elaine na praça principal de eventos onde estava ocorrendo o Carnaval, que Elaine ficou nervosa quando foi abordada.

A testemunha
RODRIGO OASTA FONSECA
, policial militar, narrou em juízo, que era dia de Carnaval na cidade, que tinha um rapaz detido no ônibus porque tinha sido pego com uma substância que tinha comprado dela, que falou quem era e onde ela estava na praça, que ele disse que tinha acabado de comprar de Elaine, que então pediu apoio da polícia militar, que fizeram diligência e encontraram Elaine meio da praça, que foi feito revista em Elaine e com ela foi encontrado, no seio e na bolsa dela maconha, que fizeram a detenção de Elaine e conduziram ela até a delegacia, que foi lavrado um auto prisão em flagrante, que segundo os policiais da cidade o companheiro de Elaine estava preso por tráfico, que parece que ela já era costumaz na prática de tráfico, tanto ela como os familiares, que a droga que comercializavam era skank e maconha, que tinha mais pessoas com ela, mas não sabe se era familiares.

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem credibilidade, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Nesse sentido colaciono entendimento da Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA CORREÇÃO DAS PENAS APLICADAS
. IMPOSSIBILIDADE. Dosimetria penal de ambos os recorrentes que se mostrou dentro dos seus devidos termos legais, não merecendo qualquer retoque, já que imposta de forma proporcional ao delito praticado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000641-29.2014.8.14.0067 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024.

Diante do exposto, restou comprovado que a recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a defesa não apresentou provas satisfatórias que pudessem desclassificar o delito para o artigo 28 (uso próprio). A denúncia foi fundamentada em provas seguras e circunstâncias que afastam a hipótese de uso pessoal.

Desse modo, não há que, se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Na 1ª fase, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e
valorou 01 (uma) circunstância negativa
ao Apelante, sendo ela:
as circunstâncias,
e a fundamentou de maneira correta da seguinte forma:

a)

Circunstâncias: “
As circunstâncias do crime são desfavoráveis à ré, pois se aproveitou do aglomerado de pessoas na praça para realizar a mercancia de drogas”.

Diante ao exposto, o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em a
06 (seis) anos de reclusão e 600 dias multa,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal:

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Entendo, que a elevação da pena-base, ocorreu dentro dos parâmetros legais conforme a discricionariedade do magistrado em definir um
quantum,
que entenda ser adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. Por isso mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Assim, não há reforma a ser feita referente a pena-base.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa da Apelante pleiteou, de forma subsidiária, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão para que a pena aplicada fosse reduzida. No entanto, a mesma não admitiu integralmente a prática delituosa imputada. Alegou apenas que havia adquirido a droga para consumo próprio, negando a traficância.

A decisão questiona a eficácia da chamada "confissão qualificada", na qual o acusado (a) reconhece parcialmente os fatos, como estratégia defensiva. Assim, a confissão da Apelante não trouxe a certeza necessária para fundamentar a aplicação da atenuante, pois não houve reconhecimento pleno da prática do tráfico de drogas. Nesse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE.
PACIENTE QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE QUE NÃO É TRAFICANTE ESPORÁDICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. SANÇÕES REDIMENSIONADAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.

1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. No caso concreto, reavaliando novamente os autos, constato que a condenação utilizada para o aumento da pena-base e, por conseguinte, dos maus antecedentes do paciente (Processo n. 0001447-08.2011.8.26.0238) teve a sentença reformada pela Corte estadual em 21/11/2013, desclassificando o delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, para o previsto no art. 28, caput, da LAD. Assim, reconsidero minha decisão para avaliar como neutra, a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais do paciente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, de sorte que sua pena-base fica redimensionada a 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Precedentes.

3. Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão, foi expressamente consignado que o apelante não confessou em Juízo a prática do tráfico de drogas, já que afirmou ter aceitado guardar as sacolas em sua residência sem saber o que havia dentro delas, em troca de pagamento em dinheiro, pois estava desempregado e passava por dificuldades financeiras (e-STJ, fl. 27).
Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ)
(e-STJ, fl. 27). Entendimento em sentido contrário demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita.

4. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

5. Apesar do decote dos maus antecedentes do paciente, a expressiva quantidade de drogas apreendidas - 120,1g de cocaína e 1.579,8g de maconha (e-STJ, fl. 36) -, associada à apreensão de petrechos de mercancia, tais como uma balança de precisão, embalagens diversas para drogas, uma faca e folhas de papel com anotações (inscrições alfanuméricas manuscritas que sugerem se tratar de contabilidade, destacando-se a inscrição de algumas palavras: "PÓ", "PEL" e "PNO" (e-STJ, fl. 39), denotam que ele, de fato, não se trata de traficante esporádico, não fazendo jus à referida minorante.

6. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

7. Ausentes causas modificadoras, as reprimendas do paciente ficam definitivamente estabilizadas em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.

8. Agravo regimental provido em parte.

(AgRg no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Anoto ser descabido o reconhecimento da atenuante da confissão.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONFORME O ARTIGO §4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM SUA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

A aplicação da redução no patamar máximo de 2/3 não é automática.

O magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum com base nas peculiaridades do caso concreto, observando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, como a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ao optar por uma fração inferior, não se viola o princípio da legalidade, mas sim se resguarda a proporcionalidade na individualização da pena.

Dessa forma, entendo que o
quantum
de 1/3 (um terço) restou razoável e proporcional, justificado pela natureza e quantidade da droga apreendida, tratar-se de 01 (uma) porção da substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
“cocaina”,
pesando 0,230g (duzentos e trinta miligramas) e 03 (três) invólucros embalados tipo “peteca”, pesando 0,730g (setecentos e trinta miligramas) da substância Cannabis Sativa L vulgarmente conhecida como
“maconha”
.

Vale ressaltar, que a cocaína é uma substância entorpecente que possui elevado potencial lesivo, diante do seu intenso poder de destruição do organismo humano.

Além disso, é possível averiguar que a droga apreendida estava perfeitamente embalada em pequenas porções, demonstrando, indene de dúvidas, que a destinação final das drogas seria para a comercialização. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO), EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/3 (UM TERÇO) BASEADO NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM O ACUSADO (COCAÍNA), DE ALTO POTENCIAL NOCIVO À SAÚDE HUMANA, APESAR DA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA. MESMO QUE A NATUREZA DO ENTORPECENTE NÃO SEJA CONSIDERADA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DESSE DISPOSITIVO LEGAL, ELA PODE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE, O QUE OCORREU NO PRESENTE CASO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), substância de alto potencial nocivo à saúde humana, apesar de pouca quantidade encontrada, entendendo o magistrado ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o
Habeas Corpus
nº 725.534/SP estabelece que a natureza do entorpecente apreendido não é motivo suficiente para afastar a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. No entanto, mesmo que a natureza do entorpecente não seja considerada para afastar a aplicação desse dispositivo legal, ela pode ser utilizada como justificativa para a redução da fração incidente. Ou seja, embora a natureza da droga não impeça a aplicação do dispositivo de redução da pena, pode influenciar na modulação da redução.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006734-85.2014.8.14.0009 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/07/2024 )

Portanto, diante das argumentações declinadas alhures, de rigor manter o quantum em 1/3, por ser razoável proporcional.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/03/2025